Tribunal: STF
Processo: Rcl 57010
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de São José dos Campos e Região em face das decisões prolatadas nos autos do Agravo em Recurso Especial 2001153, que, ao deixar de reconhecer o direito do Sindicato ora reclamante à isenção do pagamento da COFINS, teria contrariado a jurisprudência sedimentada desta Corte, bem como, usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal.



    Aduz-se que o Juízo da 4ª Vara da Justiça Federal da Comarca de São José dos Campos, “mesmo o reclamante demonstrando que é entidade sindical de trabalhadores, estando amparado pelo art. 150.C, da CF/88 e MP 2.158.35/2001 arts, 13/14 entendeu que o postulante não faz parte do Rol das pessoas jurídica que goza do direito à isenção dos pagamentos da CONFIN (sic) e determinou a Hasta Pública supramencionada, contrariando o entendimento sedimentado desta Egrégia Corte e dos demais Tribunais Regionais e Superiores” (eDOC 1, p. 17).



    Ressalta que as questões dos autos foram fundadas em matéria constitucional, quanto à imunidade e sua conexão aos pressupostos de isenção; a proibição de utilização do tributo como efeito de confisco; a consideração das instituições sem finalidade lucrativa como isentas de pagamento do COFINS; a proibição de confisco pertinente as receitas relativas as atividades próprias das entidades inclusas no arts. 13, V, e 14, X, da MP 2.158.35/2001; bem como nos termos do que decidido por esta Corte no RE 628.200 (eDOC 1, p. 11).



    Requer-se, liminarmente, a suspensão dos “efeitos das hastas pública que determinou expedição do mandado de penhora e intimação nos autos de execução fiscal que determina a confisco dos patrimônios e receitas próprias da entidade SINDICAL” (eDOC 1, p. 20) e, no mérito, a cassação da decisão reclamada (eDOC 1, p. 23).



    Os autos vieram-me conclusos em 22.11.2022 e, em 24 imediato, despachei determinando a intimação da parte reclamante para emendar a inicial juntando referidos atos processuais: instrumento de procuração, pedido de citação da beneficiária do ato reclamado para contestar o feito, acompanhado do respectivo endereço, ato reclamado e a certidão de andamento processual para demonstrar a ausência de trânsito em julgado, condição do art. 988, § 5º, I, do CPC (eDOC 79). O despacho foi divulgado no DJe de 25.11.2022.



    Em 25.11.2022, Carlos José Gonçalves, advogado que subscreve a Petição inicial desta ação, protocolou a Petição 92520, cujo teor é o seguinte (eDOC 80):



    “Carlos José Gonçalves, inscrito na OAB/SP 271699, vem, com devido respeito a presença de Vossa Excelência, informar que é parte interessada na presente reclamação, pois foi incluso na EXECUÇÃO FISCAL objeto da presente demanda, como responsável tributário em razão de ocupar o cargo de presidente eleito na ocasião, administrando a entidade junto com a diretoria eleita, portanto foi incluso no polo passivo, razão do porque não consta procuração em seu nome, pois demanda em causa própria nos termos do artigo 106 do CPC/2015.



    Em 1º.12.202, vem novamente aos autos, por meio da Petição 94466, emendar a inicial nos seguintes termos (eDOC 82):



    “... vem neste ato EMENDAR A INICIAL, informando que apesar do lapso de não se incluir no polo ativo da presente reclamação, por oportuno comunica a Vossa Excelência que neste ato esta atuando em causa própria nos termos do artigo 106 do CPC, visto que também foi incluído no polo passivo da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL que objetiva cobrar pagamento de Contribuição para Seguridade Social de entidade sem finalidade lucrativa, sendo incluído como responsável tributário, razão do interesse no resultado da presenta reclamação.



    A presente RECLAMAÇÃO que se move em face da decisão da juíza da 4ª Vara da Justiça Federal da Comarca de São José dos Campos nos autos do processo de EXECUÇÃO FISCAL DE CONTRIBUIÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL (CONFINS) sob o nº0007332-37.2011.4.03.6103 (...)



    Quanto ao instrumento de procuração, ou seja, Carlos José Gonçalves, parte integrante na ação de EXECUÇÃO FISCAL em que FAZENDA NACIONAL move contra o sindicato supra, certa forma possui interesse no resultado da presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, até mesmo porquê pretende ver se desvinculados das ações fiscais no que se refere ao sindicato executado,visto que desde 01/08/2020 não mais faz parte da diretoria da entidade executada, vem neste ato demandar em causa própria nos termos do art. 106 do CPC.”



    A parte reclamante, por sua vez, em aditamento à inicial, mediante a Petição 95441, de 6.12.2022, esclarece que a presente reclamação é oriunda de decisão da 4ª Vara da Justiça Federal da Comarca de São José dos Campos, no autos do Processo de Execução Fiscal de Contribuição para a Seguridade Social nº 0007332-37.2011.4.03.6103, a qual foi objeto do Agravo de Instrumento 50064-22.2020.4.03.0000, do TRF da 3ª Região, dos Recurso Especial 2001153 e dos recursos de Agravo no Recurso Especial e Recurso Extraordinário no Agravo no Recurso Especial que se seguiram; requer a intimação da Fazenda Nacional, por meio de sua Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; e diz que foram anexados aos autos cópia integral do processo (eDOC 112).



    Mediante a Petição 5601, de 27.1.2023, o Sindicato reclamante comparece novamente ao autos e informa e requer o seguinte (eDOC 118):



    “SINDICATO DOS EMPREGADOS EM SERVIÇOS DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E REGIÃO, já devidamente qualificado, por seu advogado, vem á presença de V.Exa, em atenção ao r. despacho, para requerer seja a inicial aditada, que segue:



    Que, este recurso (sic) está pendente de decisão e, o juízo de primeiro grau, nos autos do Processo nº 0000042-68.2011.4.03.6103, encaminhou o ÚNICO imóvel do sindicato à leilão, que será realizado no dia 06/02/2023 e o segundo leilão em 13/02/2023, conforme se depreende do Edital em anexo. 



    Requer, pois em caráter liminar sejam os atos expropriatórios suspensos, requerendo ainda que a r. decisão, seja válida para todos os processos em andamento.”



    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, deixou de acolher o pedido do advogado Carlos José Gonçalves para que figure como reclamante na presente ação. Em que pese tenha sido constituído procurador da parte reclamante (eDOC 54, p. 1), bem como nomeado pelo Juízo como depositário do bem penhorado, tais fatos não o legitimam a pleitear em nome próprio direito de terceiros, tampouco o seu “desejo” de verse-se “desvinculado” das ações fiscais, no que se refere ao sindicato executado, é fundamento suficiente a legitimá-lo para tanto, pois ausente fundamentação jurídica que o respalde. 



    Prossigo.



    Consigno que a reclamação caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.



    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.



    De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l , e 103-A, §3º, da Constituição da República.



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Diante disso, a jurisprudência desta Corte sedimentou o entendimento segundo o qual o processamento da reclamação constitucional com vistas à preservar a autoridade de decisão desta Corte pressupõe que a decisão supostamente vulnerada tenha sido proferida com efeito vinculante ou prolatada em processo no qual a parte reclamante tenha integrado a relação processual. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. OFENSA A SÚMULA DESPROVIDA DE EFEITO VINCULANTE. GARANTIA DA AUTORIDADE DAS DECISÃO DO STF EM PROCESSO DESPROVIDO DE EFEITO VINCULANTE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. O processamento da reclamação constitucional com vistas à preservar a autoridade de decisão desta Corte pressupõe que a decisão supostamente vulnerada tenha sido proferida com efeito vinculante ou prolatada em processo no qual a parte reclamante tenha integrado a relação processual. 2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a súmula não vinculante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 43587 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.3.2021)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Inépcia da inicial. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 49884 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.12.2021)



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 102, “L” DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 988 DO CPC. INICIAL NÃO SE ALICERÇA NAS HIPÓTES DE CABIMENTO. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. 1. A reclamação constitucional, via estreita e vinculada estritamente às hipótese de cabimento previstas no texto da Constituição, pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, descumprimento de decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, em decorrência do efeito vinculante que ostenta (art. 102, § 2º, da CF) ou, ainda, em controle difuso, desde que pertinente, nesta última hipótese, à mesma relação jurídica e às mesmas partes. 2. A inicial não se alicerça nas hipóteses de cabimento. 3. Ausentes argumentos suficientes à reforma da decisão agravada. Agravo regimental conhecido e desprovido.” (Rcl 30298 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.3.2019)



    No caso dos autos, não se verifica a ocorrência de quaisquer das hipóteses de cabimento da reclamação. Conforme se extrai da inicial, a parte reclamante fundamenta a ação no argumento de que “a matéria em questão já está sedimentada em jurisprudências do Suprema Corte” (eDOC 1, p. 2), não indicando, especificamente, o processo paradigma cuja decisão teria sido vulnerada pelas decisões reclamadas. 



    Além disso, no que tange a suposta usurpação da competência desta Corte, constata-se que o recurso extraordinário foi inadmitido pelo Superior Tribunal de Justiça ante a ausência de repercussão geral da matéria objeto do recurso, nos termos do que decidido por esta Corte no Tema 181 da sistemática da repercussão geral. Confira-se a ementa (eDOC 92):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. TEMA N. 181/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.”



    Uma vez que o Agravo Interno no AREsp foi desprovido com fundamento na falta de refutação específica aos fundamentos da decisão local que inadmitiu o recurso especial, matéria que guarda semelhança com a rati decidendi do Tema 181 da sistemática da repercussão geral aplicado na origem, conclui-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao inadmitir o recurso extraordinário, atuou dentro das atribuições que lhe são próprias, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    Ademais, a parte reclamante não trouxe fundamentos capazes de infirmar a aplicação do referido tema de repercussão geral ao caso concreto, não se revelando cabível o uso da via eleita para mera revisão do que assentando no acórdão reclamado pelo tribunal de origem diante de mero inconformismo da parte.



    Logo, não procedem as alegações de usurpação da competência desta Corte. Confiram-se os seguintes acórdãos:



    “RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. AGRAVO REGIMENTAL. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS DE RECURSO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC. Não usurpa a competência desta Corte a decisão que, mediante a aplicação entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, inadmite o recurso extraordinário. 2. (...) 3. Agravo regimental não conhecido.” (Rcl 44679 ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2021).



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL, FORMADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (...). 2. O acórdão impugnado analisou o caso concreto atento ao que decidido por esta SUPREMA CORTE no AI 791292 (Tema 339 de Repercussão Geral). 3. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 35302 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2019; grifei)



    Por todo o exposto, nos termos do arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único do RISTF, nego seguimento à reclamação. Prejudicado, por consequência, os pedidos de medida liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente